Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE. DEPOIMENTO. AGENTE POLICIAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de tráfico é um delito permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o acusado foi visto em situação de traficância em frente a sua casa por policiais que estavam de campana no local em face de denúncias anônimas prévias, o que constitui fundada razão para a diligência.

2. Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas, quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime por meio de depoimentos harmônicos das testemunhas policiais, associadas às demais provas produzidas nos autos. 2.2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo, se não elidida por prova em sentido contrário.

3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante tinha em depósito porção de entorpecente para fins de difusão ilícita.

4. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, e evidencia a presença das elementares previstas no tipo penal, tanto do crime de resistência quanto do crime de desobediência.

5. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando os crimes foram praticados com desígnios autônomos e ausente ligação de meio e fim entre eles.

6. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação relativa à natureza e à quantidade da droga traficada. Precedentes do TJDFT.

7. A admissão, por si só, da propriedade da droga não implica redução da pena pela confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, quando a imputação for de crime de tráfico de entorpecentes, a teor do verbete no 630 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.

8. Verificado erro de cálculo na fixação da pena, a sua correção, de ofício, é medida que se impõe.

9. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena.